Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700790-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O No ofício de ID 30428435, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal solicita a autorização de inscrição em hasta pública e a retirada da restrição judicial no sistema do DETRAN/DF e no RENAJUD do veículo de placa JDY0211/DF, chassi 8AD3CRFN25H307445 – I/PEUGEOT 307 20 FELINE. A pesquisa ao sistema RENAJUD e a posterior inserção de restrição de transferência nos veículos localizados – dentre os quais o descrito pelo DETRAN/DF – foram realizadas por determinação do Juízo a quo (ID 26089932 e ID 26089937). Ademais, a referida restrição não está entre os temas analisados por recurso nesta instância. Assim, o requerimento da autarquia de trânsito deve ser dirigido ao juízo de origem, a quem cabe a análise do pedido. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator